Tribunal: CARF
Processo: 10735.900719/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900719/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.607 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
GE CELMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo provas que atestem o direito creditório, a vista dos fatos
geradores e do pagamento indevido ou a maior, indicado em DCOMP, o direito
creditório não deve ser reconhecido.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. que concerne às provas, temos
que no caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova
é do fiscal autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta pedido de
restituição ou compensação, o ônus da prova é deste quanto à existência do
direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.606, de 16 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10735.900718/2014-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Barbara Santos Guedes (suplente
convocado (a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro
Luciano Bernart, substituído no julgamento pelo Conselheiro Lucas Issa Halah (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900719/2014-15
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900719/2014-15

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o não reconhecimento do crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL nos termos do r. Despacho Decisório, bem como pelo
fato de a PER/DCOMP retificadora não ter sido admitida no processo administrativo fiscal no
qual o débito que se pretendia retificar estava sendo controlado.
No Despacho Decisório Eletrônico, o crédito foi totalmente utilizado para
compensações anteriores, resultando na não homologação da Dcomp.
Em sua inconformidade, a recorrente alega:
Alega que apurou a CSLL da competência em análise, conforme consta na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF). Ocorre que no momento do pagamento do
referido imposto, emitiu e recolheu dois DARF’s, gerando um pagamento indevido a maior,
requerendo a compensação através de DCOMP, e o utilizou para compensação com débito de
estimativas de CSLL de outras competências.
Informa que reapurou suas bases de CSLL do ano calendário e verificou a
necessidade de efetuar retificações na compensação supra citada em razão da redução dos
débitos compensados, realizando duas retificações, sendo que última substituiu a DCOMP
original devendo ser considerada como detentora do crédito.
A partir de tais retificações, que reduziram os débitos a serem compensados,
transmitiu mais três DCOMP’s para utilizar o saldo remanescente.
Alega que foi então notificada da não homologação da compensação realizada na
DCOMP, pelo fato de não terem observado que a retificação realizada na DCOMP original que
aumentava o crédito disponível para compensação. Por entender que as autoridades fiscais se
equivocaram ao não observar a DCOMP retificadora ativa, com o valor atualizado da CSLL devida e
a respectiva constituição do crédito de pagamento a maior, apresenta a presente manifestação de
inconformidade, na qual busca demonstrar haver crédito para compensação pleiteada.
Por fim, requer que seja julgada procedente a Manifestação de Inconformidade,
para que seja integralmente extinto o débito via compensação.
Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido mantendo o r. Despacho
Decisório em seus termos, por entender que a PER/DCOMP retificadora não foi admitida em
razão de que o débito a ser retificado estava sendo controlado em outro processo administrativo
fiscal.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900719/2014-15

Concluiu o v. acórdão recorrido que a Recorrente quando efetuou a transmissão
da DCOMP em análise, tinha conhecimento de que não havia saldo disponível para efetuar a
compensação.
Em outras palavras, entendeu que para que a DCOMP em análise pudesse ser
homologada, a DCOMP retificadora teria que ser admitida. Nesse sentido, a divergência entre o
contribuinte e a Fazenda reside exclusivamente na não admissão da DCOMP retificadora, para a
qual não há previsão de recurso administrativo, conforme o §8° do Art. 66 da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008:
“Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a compensação por ele
efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do
direito creditório ou a não-homologação da compensação.
(...)
§ 8o Não cabe manifestação de inconformidade contra a decisão que considerou não
declarada a compensação ou não formulado o pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso, bem como da decisão que não admitiu a retificação de que tratam os arts. 76
a 79 ou indeferiu o pedido de cancelamento de que trata o art. 82.”
Assim, o v. acórdão considerou que como a DCOMP retificadora não foi
admitida, por decisão definitiva no âmbito administrativo e que a Impugnante foi cientificada em
do Despacho Decisório que não admitiu tal declaração, não há saldo disponível para a
homologação da DCOMP do presente processo. Diante das exposições, foi negado provimento à
manifestação de inconformidade, mantendo a não homologação da compensação requerida.
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e incluindo a alegação de que não tinha sido
notificada do r. Despacho Decisório e que a DRJ teria apresentado fato novo ao processo,
inovando os fundamentos da decisão inicial e por tal motivo o v. acórdão recorrido seria nulo.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:- Recurso Voluntário:
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto a alegação de nulidade do v. acórdão recorrido, devido a inovação do
fundamento do r. Despacho Decisório, entendo que não deve ser provida.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900719/2014-15

O motivo pelo qual o r. Despacho Decisório negou a compensação foi devido ao crédito
ter sido totalmente utilizado para compensações anteriores, não restando crédito
suficiente para compensar o débito, resultando na não homologação da Dcomp em
epígrafe. O fato de a DRJ ter indicado que a PER/DCOMP retificadora n°
04973.54156.170712.1.7.04-8634 que alterou o valor do débito não ter sido admitida no
outro processo administrativo 10735.720234/2010-16, não restando assim crédito para
compensar o débito da PER/DCOMP objeto deste processo em discussão, não significa
que tenha inovado na fundamentação do processo.
A DRJ cumpriu com o seu papel, que era o de analisar a liquidez e certeza do crédito
requerido pela Recorrente, e com a informação de que o outro processo administrativo
não aceitou a PER/DCOMP retificadora, acabou por dar uma explicação do motivo pelo
qual não existia crédito suficiente para quitar o débito da PER/DCOMP em análise neste
processo.
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade do v. acórdão por inovação do critério
jurídico.
Quanto a alegação de que não tinha sido notificada do r. Despacho Decisório proferido
no outro processo, tal matéria não é de competência deste processo administrativo,
sendo que a discussão de que se foi ou não intimada do despacho deve ser tratada no
outro processo administrativo 10735.720234/2010-16.
Ademais, consta no v. acórdão recorrido uma tabela indicando que a Recorrente tinha
sido notificada do r. Despacho Decisório em 03/08/2012.
Assim, também rejeito a alegação de que o v. acórdão seria nulo devido a falta de
notificação da Recorrente do r. Despacho Decisório proferido no processo
administrativo 10735.720234/2010-16.
Quanto ao mérito, a Recorrente não apresenta documentos ou alegações específicas
sobre o crédito, apenas alegando que com as retificações que fez anteriormente sobraria
crédito suficiente para compensar com o débito da PER/DCOMP objeto deste processo.
Tal alegação, já foi refutada tanto pelo r. Despacho Decisório, como pelo v. acórdão
recorrido, ao demonstrar que como a PER/DCOMP retificadora que alterava o débito
não foi aceita no processo administrativo 10735.720234/2010-16, não restaria crédito
suficiente para compensar o débito objeto do PER/DCOMP do processo em epígrafe.
Desta forma, tendo em vista que não existem outros argumentos a serem analisados em
sede de Recurso Voluntário, adoto os fundamentos do v. acórdão recorrido para motivar
meu voto.
Conforme relatório supra, verifica-se que o crédito pretendido pela Interessada é
referente ao DARF de R$1.050.500,44, arrecadado em 30 de março de 2009, o
qual seria indevido em razão do pagamento em duplicidade da CSLL
competência de fevereiro de 2009.
O crédito requerido foi reconhecido em sua totalidade, no entanto, a DCOMP em
análise não foi homologada por falta de saldo disponível. Conforme alegado pela
Inconformada, tal insuficiência de saldo foi em razão do sistema não ter
reconhecido a DCOMP retificadora n° 04973.54156.170712.1.7.04-8634,
transmitida em 17 de julho de 2012, que reduziu os débitos a serem
compensados, disponibilizando, assim, crédito adicional.
Da análise do sistema, verifica-se que a DCOMP retificadora n°
04973.54156.170712.1.7.04-8634 não foi admitida em razão de que o débito a
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900719/2014-15

ser retificado (setembro/2009) estava sendo controlado no processo
administrativo fiscal n° 10735.720234/2010-16. Foi emitido o Despacho
Decisório n° de rastreamento 028992270 (fl. 120), do qual a Interessada foi
notificada em 03 de agosto de 2012, conforme tela abaixo.

Do expendido, conclui-se que o a Inconformada quando efetuou a transmissão da
DCOMP em análise, em 23 de dezembro de 2013, tinha conhecimento de que
não havia saldo disponível para efetuar a compensação, já que o pressuposto do
mesmo era a retificação da DCOMP 04973.54156.170712.1.7.04-8634.
Em outras palavras, para que a DCOMP em análise pudesse ser homologada, a
DCOMP retificadora n° 04973.54156.170712.1.7.04-8634 teria que ser admitida.
Nesse sentido, a divergência entre o contribuinte e a Fazenda reside
exclusivamente na não admissão da DCOMP retificadora, para a qual não há
previsão de recurso administrativo, conforme o §8° do Art. 66 da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008:
“Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento
ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da
compensação.
(...)
§ 8o Não cabe manifestação de inconformidade contra a decisão que considerou
não declarada a compensação ou não formulado o pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso, bem como da decisão que não admitiu a retificação
de que tratam os arts. 76 a 79 ou indeferiu o pedido de cancelamento de que trata
o art. 82.”
Considerando que a DCOMP retificadora não foi admitida, por decisão definitiva
no âmbito administrativo e que a Impugnante foi cientificada em 03 de agosto de
2012 do Despacho Decisório n° 028992270 que não admitiu tal declaração, não
há saldo disponível para a homologação da DCOMP do presente processo.
Diante das exposições, voto por negar provimento à manifestação de
inconformidade, mantendo a não homologação da compensação requerida.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.900719/2014-15

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer do Recurso
Voluntário e a ele negar provimento para não reconhecer o crédito de pagamento
indevido ou a maior de CSLL e não homologar a compensação requerida.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital